Tribunal: TJMT
Processo: 1000746-78.2019.8.11.0040
Relator(a): MARIA EROTIDES KNEIP
Órgão julgador: MARIA EROTIDES KNEIP
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-08-02
Data de publicação: 2021-08-13

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1000746-78.2019.8.11.0040
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Municipais, ISS/ Imposto sobre Serviços]
Relator:
Des(a).
MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARCIO VIDAL]

Parte(s):

[MUNICIPIO DE SORRISO/MT - CNPJ: 03.239.076/0001-62 (APELANTE), EDMAURO DIER DIAS NASCIMENTO - CPF: 014.853.521-69 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE SORRISO/MT - CNPJ: 03.239.076/0001-62 (REPRESENTANTE), VLADEMIR JOAO RECH - ME - CNPJ: 05.380.052/0001-54 (APELADO), ALEX SANDRO MONARIN - CPF: 014.705.199-17 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – EXECUÇÃO FISCAL – EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO – ABANDONO DA CAUSA – ARTIGO 485, §1º, CPC – AUSÊNCIA DE PRÉVIA INTIMAÇÃO PESSOAL COM CARGA DOS AUTOS - ABANDONO NÃO CONFIGURADO – RECURSO PROVIDO.

A extinção do processo, sem resolução de mérito, por abandono da causa, deve submeter-se à observância do artigo 485, § 1º, do Código de Processo Civil

Apelação provida.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. MARIA EROTIDES KNEIP

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto pelo MUNICÍPIO DE SORRISO em face de VLADEMIR JOAO RECH – ME., contra sentença proferida nos autos da Execução Fiscal que extinguiu feito, sem resolução de mérito, por abandono da causa, nos termos do artigo 485, III, do CPC.

Aduz o Recorrente que não foi intimada concedendo o prazo de 5 (cinco) parta suprir a falta.

Informa que, abandono de causa configura medida altamente excepcional, pois deve ressair de modo inequívoco o intento de não mais litigar.

Afirma que não restou demonstrado o desinteresse da Fazenda Pública Municipal, requisito fundamental para extinção da demanda sem resolução de mérito.

Pugna, assim, pelo provimento do recurso, anulando-se a sentença recorrida.

Sem contrarrazões, ante o não comparecimento do réu aos autos.

É o relato necessário.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. MARIA EROTIDES KNEIP (Relatora)

Egrégia Câmara:

Como consignado no relatório, trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto pela FAZENDA PÚBLICA MUNICIPAL, contra sentença proferida nos autos da Execução Fiscal que extinguiu feito, sem resolução de mérito, por abandono da causa, nos termos do artigo 485, III, do CPC.

Consta dos autos que a Fazenda Pública Estadual ajuizou, em 08/02/2019, a Ação de Execução Fiscal, com o objetivo de receber os créditos de ISSQN.

Foi determinada a citação do executado sendo efetiva em 14/05/2019.

Na sequência foi certificado que a parte exequente permaneceu inerte após ser intimada para dar prosseguimento ao feito.

Desta forma, sobreveio sentença de extinção do feito.

Como se sabe, a extinção do processo, sem resolução de mérito, por abandono da causa, deve submeter-se à observância do artigo 485, §1º, do Código de Processo Civil, que assim preconiza,
verbis
:

“Art. 485. O juiz não resolverá o mérito quando:

[...]

II - o processo ficar parado durante mais de 1 (um) ano por negligência das partes;

III - por não promover os atos e as diligências que lhe incumbir, o autor abandonar a causa por mais de 30 (trinta) dias

[...]

§ 1º Nas hipóteses descritas nos incisos II e III, a parte será intimada pessoalmente para suprir a falta no prazo de 5 (cinco) dias. [...]”

No caso dos autos, porém, o Juízo de origem não a Fazenda Pública para suprir eventual falta que reputava necessária, no prazo de 05 (cinco) dias.

Sendo assim, a extinção do feito pelo magistrado não poderia ter sido realizada antes da aplicação do §1º do artigo 485 do NCPC.

Ademais, nos termos do artigo 25 da LEF, qualquer intimação ao representante judicial da Fazenda Pública, na execução fiscal, será feita pessoalmente, mediante remessa ou vista dos autos em cartório quando os processos tramitarem em meio físico ou por meio eletrônico, quando tramitarem pelo ambiente virtual.

Nesse norte é também o que dispõe o art. 183, § 1º do CPC:

“Art. 183. A União, os Estados, o Distrito Federal, os Municípios e suas respectivas autarquias e fundações de direito público gozarão de prazo em dobro para todas as suas manifestações processuais, cuja contagem terá início a partir da intimação pessoal.

§ 1º A intimação pessoal far-se-á por carga, remessa ou meio eletrônico.”

Teria o magistrado, portanto, que intimar a parte exequente para, no prazo de 05 (cinco) dias, se manifestar, sob pena de extinção, nos moldes do art. 485, § 1º c/c 183, § 1º, ambos do CPC, o que não foi feito.

A propósito:

“TRIBUTÁRIO E PROCESSO CIVIL – RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – EXECUÇÃO FISCAL – EXTINÇÃO DO FEITO POR ABANDONO DA CAUSA – ART. 485, III, DO CPC – IMPOSSIBILIDADE – NÃO HOUVE INTIMAÇÃO PESSOAL DA FAZENDA PÚBLICA – NECESSIDADE DE REMESSA DOS AUTOS (ART. 183, § 1º, CPC) – SENTENÇA ANULADA – RECURSO PROVIDO. 1- A extinção do processo, sem resolução de mérito, por abandono da causa, deve submeter-se à observância do artigo 485, § 1º, do Código de Processo Civil. (N.U 0000046-53.2007.8.11.0004, JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 11/03/2020, Publicado no DJE 20/03/2020)”

E ainda de outros tribunais:

“APELAÇÃO. PROCESSO CIVIL. EXTINÇÃO DO FEITO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. ABANDONO DA CAUSA PELO AUTOR. AUSÊNCIA DE INÉRCIA DA PARTE. ATO CONTRADITÓRIO DO JUÍZO. ANULAÇÃO DA SENTENÇA TERMINATIVA QUE SE IMPÕE. A inércia, frente à intimação pessoal do autor, configura abandono de causa, cabendo ao juiz determinar a extinção do processo, sem julgamento de mérito. Situação dos autos em que inexistiu inércia pela parte, que peticionou pedindo vista dos autos. Além disso,
o Juízo a quo deferiu o pedido, mas proferiu a sentença terminativa antes da intimação do despacho concedendo a vista.
Anulação da sentença que se impõe. RECURSO PROVIDO.” (TJ-RJ - APL: 00218803620118190203 RIO DE JANEIRO JACAREPAGUA REGIONAL 2 VARA CIVEL, Relator: MARIA LUIZA DE FREITAS CARVALHO, Data de Julgamento: 27/07/2016, VIGÉSIMA SÉTIMA CÂMARA CÍVEL CONSUMIDOR, Data de Publicação: 29/07/2016)

“PROCESSO CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. EXTINÇÃO DO FEITO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. ABANDONO DA CAUSA. NÃO OCORRÊNCIA. INÉRCIA DA PARTE AUTORA NÃO CONFIGURADA. 1. De acordo com o disposto no artigo 267, inciso III e § 1º, do Código de Processo Civil, a extinção do processo sem resolução do mérito, por abandono, pressupõe
a inércia da parte, quanto aos atos e diligências que lhe competir, por mais de trinta dias e, após este prazo, a sua intimação pessoal, além da de seu advogado, via Diário de Justiça, conforme entendimento desta Corte, para dar andamento ao feito, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas
. 2. Não configura a extinção do processo, por abandono, se não ficou caracterizada a desídia da parte autora. 3. Apelação provida. Sentença cassada.” (TJ-DF - APC: 20090110351462, Relator: Cruz Macedo, Data de Julgamento: 24/02/2016, 4ª Turma Cível, Data de Publicação: Publicado no DJE : 16/03/2016 . Pág.: 224)

Partindo destas premissas, resta evidente que a falta do cumprimento da formalidade legal prevista no art. 485, § 1º, do NCPC, acarreta o cerceamento de defesa e o reconhecimento da nulidade da sentença recorrida.

Ante ao exposto,
CONHEÇO E DOU PROVIMENTO
ao Recurso de Apelação, para anular a r. sentença e determinar o regular prosseguimento da execução fiscal no Juízo de origem.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/08/2021